Tribunal: TJES
Processo: 5000367-21.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-21.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANE GOMES MOREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-21.2021.8.08.0028

APTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APDO:
ESPÓLIO DE MARIANE GOMES MOREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. NATUREZA PATRIMONIAL DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.037,50. A apelante alega ilegitimidade ativa do espólio e irregularidade na habilitação do sucessor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito de receber a indenização do seguro DPVAT é de natureza personalíssima, impedindo sua transmissão ao espólio; (ii) determinar se houve irregularidade na habilitação do sucessor no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização do seguro DPVAT não configura direito personalíssimo, mas sim de natureza patrimonial, possibilitando a sucessão processual nos termos do art. 687 do CPC.

A jurisprudência do Tribunal entende que os sucessores podem pleitear a indenização do seguro DPVAT, não sendo necessária a comprovação de caráter personalíssimo do direito para tal pedido.

Quanto à alegada irregularidade na habilitação do sucessor, verifica-se que a apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a matéria, sem apresentar oposição, o que configura preclusão e impede a análise do recurso neste ponto por inovação recursal.

A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não havendo fundamentos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização do seguro DPVAT possui natureza patrimonial e admite sucessão processual pelo espólio.

A ausência de manifestação sobre a habilitação do sucessor, após intimação, implica preclusão, impedindo a arguição posterior dessa questão em recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 687; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - Apelação Cível: 0014985-15.2018.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja; TJ-ES - AC: 20050001476, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; TJ-ES - APL: 00201438520138080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-21.2021.8.08.0028

APTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APDO:
ESPÓLIO DE MARIANE GOMES MOREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, eis que irresignada com os termos da r. sentença de id nº 9038673, onde julgados procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz o Recorrente no apelo de id nº 9038676, em suma, que os direitos vertidos na ação são personalíssimos, insuscetíveis de sucessão, sendo o espólio parte ilegítima. Sustenta, ainda, irregularidade na habilitação do sucessor.

Pois bem. A questão é de
simples
deslinde e, em que pese as razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que o pedido de percepção do seguro DPVAT
não se trata de direito personalíssimo
, comportando sucessão processual
na forma do art. 687 do CPC
por cuidar de indenização de natureza patrimonial.

Confira-se, a exemplo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO “DPVAT” – SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA - INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O pleito de recebimento de indenização do seguro DPVAT não se trata de direito personalíssimo, cuidando-se, pois, de indenização de natureza patrimonial viabilizando, portanto, a sucessão processual.
2.Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014985-15.2018.8.08.0011, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

AÇAO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇAO - CESSAO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - SALÁRIO MÍNIMO - CRITÉRIO VÁLIDO ADOTADO PELA LEI Nº 6.194/74 - RECURSO DESPROVIDO - CESSAO DE CRÉDITO ORIUNDO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ATO REALIZADO POR COMPANHEIRA DO SEGURADO EM JUÍZO EM BENEFÍCIO DAS FILHAS DO CASAL - VALIDADE - PESSOA CAPAZ - DIREITO DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO À OBRIGAÇAO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de se esgotar a via administrativa antes de se buscar a tutela jurisdicional (artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Agravo Retido conhecido e desprovido. 2. O princípio da instrumentalidade privilegia a finalidade em detrimento da forma, uma vez que é cabível, nas instâncias ordinárias, o deferimento de prazo com o fim de que seja suprida a inexistência de assinatura em peça recursal. Preliminar rejeitada. 3. Pela aplicação da teoria da asserção, as condições da ação são vistas diante do que se afirmou (in statu assertionis), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. 4. Tendo por parâmetro os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, reconhece-se como válida e eficaz a emissão de declaração de vontade da companheira de união estável do segurado, através da qual, em audiência, cedeu os direitos sobre o crédito oriundo de seguro obrigatório - DPVAT, que lhe integrava o patrimônio, vez que seria desnecessário exigir, renovadamente, a movimentação da máquina estatal simplesmente porque a cessão de crédito foi realizada mediante depoimento pessoal da cedente.
5. Não há vedação legal à cessão de crédito oriundo de seguro obrigatório, pois não se trata de crédito personalíssimo e nem se trata de hipótese na qual incidam quaisquer dos óbices determinados pelo art. 286 do CC. Preliminar de ilegitimidade ativa das apeladas rejeitada.
6. O uso do salário mínimo como critério legal específico pela Lei 6.194/74, não fere o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, pois a lei foi recepcionada pela Magna Carta e o valor da indenização fixado em salários mínimos serve como fator de referência e não como indexador para corrigir a desvalorização da moeda.

(TJ-ES - AC: 20050001476 ES 20050001476, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2009)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO. JURA NOVIT CURIA. SEGURO DPVAT. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. SELIC. 1. Compete ao juiz dizer o direito a partir dos fatos trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação jurídica compatível com o caso apresentado. Precedentes do STJ.
2. Prevalece neste e. TJES o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT não configura direito personalíssimo e, por isso, pode ser pleiteada pelos sucessores.
Precedentes do STJ e TJES. 3. A obrigação de pagar a indenização do seguro obrigatório deve ser realizada quando demonstrado o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão e, ainda, deve ser avaliada na exata proporção da invalidez suportada pelo segurado, tendo em vista a quantificação da lesão feita pela perícia ou laudo do DML. Precedente do STJ. 4. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, à condenação da indenização pelo seguro DVAT deve ser acrescida a Taxa Selic, com base na leitura do enunciado do art. 406. Precedentes do STJ e TJES.

(TJ-ES - APL: 00201438520138080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em evolução,
quanto à
arguição de irregularidade na habilitação do sucessor
,
observa-se que o Requerido, ora Apelante, foi intimado para se manifestar acerca
da matéria
através do despacho de id nº 9038654, nada ventilando quanto ao ponto (id nº 9038657), motivo pelo qual, além da preclusão, verifica-se o óbice do
conhecimento do recurso neste particular,
frente a

patente
inovação recurs
al.

Portanto, considerando que a r. sentença encontra-se em harmonia com a jurisprudência pacífica sobre o tema, de rigor sua manutenção.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço
parcialmente
do recurso
e, nessa extensão,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Em razão do improvimento, m
ajoro os honorários sucumbenciais de
10
% (
dez
) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do
art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.